Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-22.2025.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000662-22.2025.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELLEN MAIZA MACIEL SANTOS - CPF: 058.128.541-73 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR VIA DJEN. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO PREPARO APÓS DECISÃO FUNDAMENTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de Apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal. A Agravante alegou que o pedido de justiça gratuita não foi apreciado antes da exigência do preparo, sustentou nulidade pela falta de intimação de sua advogada e apontou violação a princípios constitucionais.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da deserção do Recurso antes da apreciação definitiva do pedido de justiça gratuita; (
ii
) verificar se houve nulidade por ausência de intimação regular da patrona da parte; (
iii
) apurar eventual violação a princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

III. R
azões de Decidir

3. O pedido de gratuidade da justiça deve ser instruído com documentos comprobatórios da hipossuficiência, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa,
afastável
diante de fundadas dúvidas, conforme jurisprudência do STJ.

4. A parte foi intimada, por duas vezes, para apresentar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência, mas permaneceu inerte, o que legitimou o indeferimento da benesse e a posterior exigência do preparo recursal.

5. A intimação da advogada substabelecida ocorreu regularmente por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme disciplinado pelas Resoluções CNJ no 455/2022 e no 569/2024, não havendo nulidade a ser reconhecida.

6. A
falt
a de manifestação da
Recorren
te, mesmo devidamente intimada, não configura cerceamento de defesa ou ofensa a princípios constitucionais, mas sim consequência de sua própria inércia processual.

7. A exigência de preparo somente ocorreu após decisão fundamentada que indeferiu a gratuidade, em conformidade com os artigos 98 e 99 do CPC e com a jurisprudência consolidada.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de preparo recursal é legítima após o indeferimento fundamentado do pedido de justiça gratuita, desde que assegurado o contraditório.

A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

A intimação realizada por meio do DJEN é válida e suficiente para ciência da parte, conforme regulamentação do CNJ.

A
falta
de manifestação dentro do prazo legal, ainda que diante de temas constitucionais, não enseja nulidade quando assegurados os meios de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 2o, 101, § 1o, 485, I; Resoluções CNJ no 455/2022 e no 569/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.389.351/SP, rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
22.08.2024; STJ, REsp 2.087.484/SP, rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
09.10.2023; STJ, REsp 1.523.971/RS, rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
08.02.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1000662-22.2025.8.11.0055.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Ellen Maiza Maciel Santos

em virtude de decisão monocrática em que
não conheci da Apelação, ante a falta de pagamento do preparo recursal.

Inconformada, a Agravante impugna a decisão que considerou deserto o Recurso. Argumenta que houve cerceamento de defesa, pois o pedido de justiça gratuita não foi analisado antes da decretação da deserção, contrariando o artigo 98, caput e § 1o, do CPC.

Aduz que, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma, a inexistência de documentos comprobatórios não autoriza, de imediato, o indeferimento da gratuidade, devendo o Julgador oportunizar a complementação da prova.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o pedido de assistência judiciária deve ser decidido antes de exigir o preparo, sob pena de violação ao contraditório.

Sustenta, também, a nulidade dos atos processuais por falta de intimação do patrono da Autora para manifestação sobre a decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento das custas, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Por fim, assevera a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, salientando que a negativa de acesso ao Judiciário sem análise da hipossuficiência econômica representa medida desproporcional e incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Sob tais argumentos, requer o provimento do Agravo Interno para que seja conhecida a Apelação, concedida a justiça gratuita, anulados os atos processuais a partir da extinção do feito e analisado o mérito da Ação Revisional. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal, conforme os artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Intimada, a Agravada deixou de apresentar contraminuta ao Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Ellen Maiza Maciel Santos
em virtude de decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, ao fundamento da deserção.

A narrativa processual revela que a Autora ingressou com Ação Revisional em 27 de janeiro de 2025, oportunidade em que formulou pedido de gratuidade da justiça.

O Juiz de primeiro grau, em despacho proferido em 03 de fevereiro de 2025, determinou que fosse comprovada, no prazo de quinze dias, a alegada hipossuficiência. A parte não atendeu à determinação, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito em 17 de março de 2025, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Autora interpôs Apelação em 16 de abril de 2025 e renovou o pedido de assistência judiciária gratuita.

Na decisão proferida em 19 de maio de 2025, em observância ao art. 99, §2o, do CPC, determinei a apresentação de documentos idôneos que comprovassem a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Mais uma vez, a parte deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Diante dessa omissão, indeferi a benesse e determinei o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, advertindo sobre a consequência da deserção.

A Recorrente novamente não tomou qualquer providência, razão pela qual, em decisão de 05 de julho de 2025, o Recurso foi declarado deserto e, por conseguinte, não conhecido.

Neste Agravo Interno, a Recorrente apresenta três linhas de argumentação: sustenta, em primeiro lugar, que a deserção não poderia ser reconhecida porque requereu a gratuidade da justiça, de modo que não deveria ser exigido o recolhimento do preparo; em segundo lugar, aponta nulidade absoluta dos atos processuais, afirmando que não teria havido intimação regular de sua patrona; por fim, invoca a violação a princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

No tocante à primeira alegação, cumpre destacar que o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade judiciária poderá ser concedida à parte que demonstrar, de maneira satisfatória, não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Essa disposição deve ser interpretada em harmonia com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o acesso à assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência de recursos.

O art. 101, § 1o, do CPC, de fato, determina que, até decisão do relator, o preparo fica dispensado. Contudo, tal dispositivo não exime a Requerente do dever de instruir o pedido com documentos aptos a demonstrar a incapacidade financeira. A simples declaração de pobreza, embora dotada de presunção de veracidade, possui natureza relativa, razão pela qual pode ser afastada se o julgador encontrar nos autos elementos que coloquem em dúvida a alegação.

Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A Terceira Turma, no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.389.351/SP, firmou que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado em qualquer momento, bastando a declaração da parte de que não possui condições financeiras.

Ressaltou, contudo, que a presunção é apenas relativa, permitindo ao Julgador indeferir o pedido caso
existam
elementos nos autos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência (AgInt no AREsp n. 2.389.351/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/08/2024, DJe 22/08/2024).

Em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o preparo recursal é inexigível antes da apreciação do pedido de gratuidade. Todavia, uma vez analisado e indeferido o pedido com base em documentação, mostra-se legítima a exigência posterior do preparo.

A Terceira Turma, no REsp 2.087.484/SP, assentou que, interposto Agravo Interno em face de decisão que indefere a gratuidade, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo Colegiado, pois não faria sentido exigir que o Recorrente pague aquilo que afirma não poder arcar para só depois decidir se tem ou não direito ao benefício.

Todavia, a Corte foi enfática ao esclarecer que essa lógica se aplica apenas antes da análise do pedido. Verificada a ausência dos requisitos legais e proferida decisão fundamentada nesse sentido, nada obsta a exigência do preparo, desde que respeitado o contraditório e o prazo legal (REsp 2.087.484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/10/2023).

No caso em exame, a Agravante foi regularmente intimada para apresentar documentos capazes de demonstrar a insuficiência de recursos e, em duas oportunidades sucessivas, permaneceu absolutamente inerte. Escorreita, pois, a decisão que indeferiu a benesse e determinou o recolhimento do preparo, cuja inexistência resultou no reconhecimento da deserção.

Em relação à alegada nulidade por falta de intimação, igualmente não há respaldo. O Diário da Justiça Eletrônico comprova que a advogada substabelecida da Agravante, Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal, figurava nos autos desde o início da demanda e foi devidamente intimada já em 05 de fevereiro de 2025, quando o Julgador determinou a apresentação de documentos para comprovação da hipossuficiência.

A partir de então, todas as intimações subsequentes, inclusive a que declarou a deserção em 05 de julho de 2025 e publicada no dia 08 de julho, foram regularmente veiculadas no órgão oficial.

Importa salientar que a Resolução no 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça, alterada pela Resolução no 569/2024, instituiu o Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como meio oficial de publicação dos atos judiciais, prevalecendo sobre quaisquer outras formas de comunicação, que possuem caráter meramente informativo.

Assim, não há que se falar em nulidade por falta de intimação, pois a advogada constituída sempre foi cientificada por meio do veículo oficial, em estrita conformidade com a legislação e as normas do CNJ.

Ademais, no que se refere à suposta afronta a princípios constitucionais, também não assiste razão à Agravante. O devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa foram integralmente observados.

A Agravante teve oportunidade de comprovar sua hipossuficiência, foi intimada para recolher o preparo recursal e foi cientificada da decisão que reconheceu a deserção. Todas as etapas foram respeitadas, e a ausência de manifestação da Requerente é consequência de sua própria inércia.

O contraditório pressupõe ciência e possibilidade de manifestação, mas também exige a atuação da parte dentro dos prazos fixados. Não se pode transformar a negligência processual em violação de garantias constitucionais.

Quanto ao princípio da dignidade da pessoa humana, sua invocação não se confunde com a dispensa absoluta de encargos processuais. O Judiciário deve assegurar condições para que os hipossuficientes possam litigar, mas essa proteção exige, como contrapartida mínima, a colaboração da parte para comprovar a condição alegada.

A agravante não apresentou qualquer documento que demonstrasse insuficiência de recursos, embora tivesse sido instada expressamente para tanto. Dessa forma, não há como estender o manto protetivo de princípios constitucionais para encobrir a reiterada desídia processual.

Portanto, a decisão monocrática que reconheceu a deserção não incorreu em nulidade, nem deixou de observar garantias constitucionais. Apenas aplicou, de forma estrita, o regime legal de admissibilidade recursal e a jurisprudência consolidada, segundo a qual a ausência de preparo impede o conhecimento do recurso (STJ, REsp 1.523.971/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08/02/2019).

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno, e
mantenho integralmente a decisão que não conheceu da Apelação em virtude da deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025